Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-53.2020.8.11.0046
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002238-53.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDNA DE SOUZA DANILICHEN - CPF: 619.526.302-82 (RECORRENTE), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO DO CONSUMO PELO CONSUMIDOR – TROCA DO MEDIDOR– QUEDA DE CONSUMO APÓS A TROCA - MEDIDOR ANTIGO ENCAMINHAMENTO PARA VISTORIA - MEDIDOR APROVADO PELO IPEM/INMETRO – VARIAÇÃO INCOMPATÍVEL COM IMPOSTO E AUMENTO DE TARIFA E BANDEIRAS TARIFÁRIAS – – RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para:
a)
declarar a inexistência das faturas emitidas nos meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro a março de 2020, devendo os valores serem calculados pela média de consumo com parâmetro nos 3 meses anteriores ao mês do primeiro aumento, ou seja, outubro, setembro e agosto;
b)
condenar a parte Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais.

2) Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos vertidos na inicial sejam julgados improcedentes.

3. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

4.Queda de consumo após a troca do medidor realizada pela concessionária de energia elétrica.

5. Apesar da Recorrente ter acostado laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), o qual atesta a regularidade do medidor, o conjunto probatório, na sua totalidade, evidenciam a queda de consumo após a troca

6. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para:
a)
declarar a inexistência das faturas emitidas nos meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro a março de 2020, devendo os valores serem calculados pela média de consumo com parâmetro nos 3 meses anteriores ao mês do primeiro aumento;
b)
condenar a parte Recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais.

A Recorrente alegou, em sede recursal, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, aduziu a necessidade de reforma da sentença posto que o INMETRO atestou a normalidade do equipamento de medição, sendo os valores cobrados nas faturas decorrentes do consumo efetivo da consumidora. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

A recorrente sustentou a necessidade de extinção do feito em razão da incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados neste feito.

Ademais, é sabido que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Rejeito a preliminar.

VOTO

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da cobrança de meses de novembro e dezembro de 2019, bem como de janeiro a março de 2020 que a parte promovente impugna e aduz serem desproporcionais.

A parte promovida, por sua vez, alega que as faturas emitidas se referem ao real consumo aferido. Aduz que em razão da reclamação foi realizada a vistoria pelo INMETRO, cujo laudo atestou a regularidade do medidor.

Sem razão a parte promovida, uma vez que a parte promovente impugnou as faturas de novembro e dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020, que apresentaram consumo divergente ao habitual da Recorrida, e após a troca do medidor houve uma queda considerável no consumo.

Aliado a isso, verifica-se que são fatos incontroversos as solicitações realizadas pela parte autora para a concessionária de energia realizasse a vistoria no padrão da unidade consumidora, conforme anotações do histórico de ordens de serviço de ID. 79975973.

A esse respeito, friso que em 30.01.2020 a Recorrida solicitou nova vistoria, a fim de verificar eventual irregularidade no medidor da unidade consumidora em discussão, sendo então realizada a substituição do medidor em 09.02.2020. Consigno que após a substituição realizada, a cobrança do consumo de energia voltou aos padrões anteriores da unidade consumidora (abril/2020 R$ 78,52, maio/2020 R$ 69,39, junho/2020 R$ 63,03, julho/2020 R$ 101,11 e agosto/2020 R$ 136,78).

Aliás, tais fatos foram devidamente identificados pelo Juízo de origem, sendo a decisão proferida nos seguintes termos:

“(...) Sustenta a parte requerente que teve sua fatura emitida em valores desproporcionais nos meses de novembro e dezembro de 2019, bem como de janeiro a março de 2020, que o valor é abusivo e não condiz com a realidade do uso.

O requerido contesta, alegando que as faturas emitidas em valores superiores decorreram do aumento do uso pela autora e, que, não há qualquer irregularidade nas cobranças emitidas.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Dos autos, verifica-se que assiste razão a parte autora, uma vez que os aumentos não se mostram proporcionais aos usos anteriores, sendo que, após a alteração no medidor as faturas voltaram ao seu valor costumeiros”.

Aliado a isso, verifica-se que o parcelamento e o pagamento efetuado, foram realizados mediante ameaça de corte do fornecimento de energia na unidade consumidora da Recorrida (ID. 79975976).

Consigno, ainda, que além de realizar reclamações junto a concessionária de energia elétrica, a fim de verificar possíveis problemas do equipamento da Recorrente que justificassem o consumo excessivo, a Recorrida realizou reclamação administrativa junto no PROCON, sendo a empresa notificada dessa reclamação em 27/04/2020 (Protocolo n. 51.027.001.20-0000478).

Assim, ao privar o consumidor de tempo relevante que poderia ser dedicado ao exercício de atividades que melhor lhe aprouvessem, submetendo-o, em função do episódio em cotejo, a intermináveis percalços para a solução de problemas oriundos de má prestação do serviço, a concessionária acabou por causar danos que vão muito além do mero aborrecimento, sendo evidente seu dever de indenizar.

Dessa forma, entendo que em relação ao valor da indenização por dano moral, não há nenhum reparo a fazer, devendo ser mantido porque fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021